Tribunal: TJES
Processo: 0002305-39.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002305-39.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO DE CAMPOS FERRAZ e outros (2)

APELADO: ESPOLIO DE OSWALDO AGUIAR DOYLE MAIA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ESTRADA VICINAL. ESBULHO. POSSE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença na qual o juiz julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, restabelecimento de servidão de passagem e reparação de danos materiais. Os autores alegam que desde a aquisição de uma área de terras utilizavam uma estrada que passa pela propriedade do réu como servidão de passagem, que já existiria por mais de 40 anos. Em julho de 2016, foram impedidos de utilizá-la em decorrência do fechamento da estrada com cadeados, impedindo seu trânsito. A sentença de primeira instância entendeu pela inexistência de servidão de passagem, configurando a utilização anterior como mera tolerância do proprietário do prédio serviente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a estrada utilizada pelos autores caracteriza-se como servidão de passagem; (ii) definir se houve esbulho por parte do requerido, de modo a justificar a reintegração de posse a favor dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise das provas testemunhal e pericial produzidas nos autos indica que, há décadas, a estrada vicinal em questão é utilizada pelos proprietários de imóveis vizinhos ao do requerido como servidão de passagem, sendo fato público e notório.

Duas testemunhas ouvidas em audiência afirmaram conhecer a área há mais de 30 anos e confirmaram o uso contínuo da estrada como via de acesso às suas propriedades, além de indicarem que a manutenção da via era realizada pela Prefeitura de Guaçuí, reforçando o caráter público da estrada vicinal.

A sentença de primeira instância, ao deferir a medida liminar, reconheceu a existência de servidão de passagem, considerando verossímil a narrativa fática dos autores e a caracterização da estrada como via pública.

A obstrução da estrada vicinal pelo requerido mediante colocação de cadeados caracteriza esbulho, uma vez que impede o uso da passagem por aqueles que a utilizavam por longo período.

Jurisprudência correlata confirma a proteção possessória a quem faz uso de estrada vicinal bloqueada de forma ilegítima por outrem, tratando-se de bem público utilizado de maneira irregular como propriedade privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O uso prolongado e contínuo de estrada vicinal como servidão de passagem, notório e público, caracteriza direito à proteção possessória, especialmente quando a obstrução da via ocorre de forma irregular, configurando esbulho.

A existência de servidão de passagem pode ser reconhecida mesmo na ausência de declaração expressa dos proprietários do prédio serviente, desde que comprovado o uso contínuo, público e a manutenção por ente público.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.208, 1.378 e 1.379; Código de Processo Civil, arts. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 415; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009102-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., Segunda Câmara Cível, julgado em 11.10.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0145.08.435909-3/001, Rel. Des. Francisco Kupidlowski, 13ª Câmara Cível, julgado em 04.08.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002305-39.2016.8.08.0020

APELANTES: LUCIANO DE CAMPOS FERRAZ, SAMEA GOMES AMORIM e LUIZ CARLOS PIRES PEDROTE

APELADOS: ESPÓLIO DE OSWALDO AGUIAR DOYLE MAIA e MARTHA BRUM DOYLE MAIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Luciano de Campos Ferraz e Samea Gomes Amorim Ferraz ajuizaram “
Ação de Reintegração de Posse com Restabelecimento Manutenção de Servidão de Passagem, cumulada com Reparação de Danos
” (fl. 02) em face do Espólio de Oswaldo Aguiar Doyle Maia, “
na pessoa de sua inventariante
” (fl. 02) Martha Brum Doyle Maia.

Na petição inicial informaram que em 21.12.2012 adquiriram uma área de terras de 290.961,90m2(duzentos e noventa mil, novecentos e sessenta e um metros e noventa centímetros quadrados) situados no lugar denominado Fazenda Barro Branco, área esta que faz divisa com outras pertencentes ao Requerido.

Alegaram, ainda, que desde a aquisição, assim como faziam seus antecessores e meeiros por mais de 40 (quarenta) anos, utilizavam uma estrada “
que passa pela propriedade e é administrada pela Inventariante
” (fl. 03), mas que, a partir de 07.2016:

“(...) foram surpreendidos pelo fechamento da Estrada de acesso a propriedade pelo ora Requerido, vizinha dos Autores, que colocou no local cadeados em duas porteiras, impedindo o trânsito dos Autores pela Estrada, utilizada a mais de 40 anos para o trânsito de pessoas, animais e veículos.” (Fl. 03).

Por força do esbulho que teria sido praticado, ajuizaram a presente demanda com pedido de reintegração de posse e, ainda, condenação do Requerido ao pagamento de perdas e danos, os quais estipularam em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - vide fl. 17.

Nada obstante os argumentos expostos na petição inicial, o MM. Juiz
a quo
, após o regular trâmite do feito, proferiu a Sentença de id 5490688, na qual julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial. Segundo o Magistrado:

“Conforme preceitua o art. 1.378 do Código Civil, ‘
a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis.
’

(...).

O Supremo Tribunal Federal, no entanto, exarou através da Súmula n. 415 o entendimento de que é possível que
a servidão de trânsito
seja constituída por fato humano, desde que o dono do prédio serviente externalize a delimitação da área objeto da servidão, assegurado ao dominante o direito à proteção possessória.

(...).

In casu
, verifica-se que
os proprietários não emitiram declaração expressa
conferindo aos requerentes ou qualquer outra pessoa o direito de servidão de trânsito, bem como
não foi demonstrado nos autos que o caminho foi demarcado por ato da parte requerida
.

Pelo contrário, denota-se da narrativa dos autores, das testemunhas e das conclusões periciais que o Município de Guaçuí é que responsabilizou-se por realizar obras e manutenções no local durante todo o período.

Conforme também esclarece Gonçalves:

‘(...) tal servidão se torna, então, aparente e suscetível de proteção possessória se a passagem se dá por estrada ou caminho demarcado, e visível em virtude das obras realizadas.

Se o caminho não é demarcado e visível, a situação será encarada como mera tolerância do dono do prédio serviente. Destarte, se alguém passa constantemente por determinada propriedade, ora por aqui, ora por ali, ou mesmo sempre pelo mesmo lugar, mas sem que exista um caminho visível e conservado, sem possuir título transcrito de servidão, tal passagem será sempre encarada como mera tolerância
do dono do prédio serviente.” [g.n]

O fato de os autores e demais moradores da localidade terem utilizado o caminho que passa pela propriedade dos requeridos constitui, portanto, mero ato de tolerância.

Os requerentes, portanto, não adquiriram o direito de servidão do trecho objeto do litígio, e, por essa razão, não detêm o direito de buscar a proteção possessória, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

(...).

Para além, não há que se falar em aquisição do direito de servidão pelo tempo, vez que os autores não cumpriram os requisitos previstos no art. 1.379 do Código Civil.”

Inconformados com a conclusão externada na Sentença, os ora Apelantes aduzem, nas razões do recurso em julgamento (id 5490694), que a estrada bloqueada pelo ora Apelado deve ser considerada como via pública, bem assim que já fora reconhecida, nestes mesmos autos, a servidão de passagem existente há mais de 30 (trinta) anos, conforme, inclusive, informaram as testemunhas ouvidas em audiência.

Após a interposição do apelo e da constituição de novos Advogados, o Apelante Luciano de Campos Ferraz ainda alegou (id 5760832) a existência de fato superveniente, que seria a existência de documentos recentes com a comprovação de que o bloqueio realizado pelo Apelado recaiu sobre estrada vicinal, circunstância que evidenciaria se tratar de bem público.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem o caso em julgamento, a conclusão após o minucioso exame dos autos é,
data maxima venia
do MM. Juiz
a quo
, pelo provimento do recurso, uma vez que, ao contrário do que consta na Sentença, os Apelantes conseguiram demonstrar a ocorrência do esbulho praticado e a posse que exerciam sobre a área bloqueada pelo Apelado.

No caso, da leitura da Sentença extrai-se que o Magistrado concluiu que os proprietários (Apelado) não emitiram declaração expressa conferindo aos requerentes (Apelantes) ou qualquer outra pessoa o direito de servidão de trânsito e, ainda, que não foi demonstrado nos autos que o caminho teria sido demarcado por ato da parte requerida (Apelado).

Ocorre que a análise das provas testemunhal (conforme audiência de justificação de fls. 71-78) e pericial (id 5490329) produzidas nos autos dão conta de que, já há bastante tempo, os imóveis vizinhos ao do Apelado utilizam a estrada vicinal que liga as propriedades lindeiras como servidão de passagem/trânsito - fato que seria público e notório há décadas.

No caso, 02 (duas) das testemunhas ouvidas em audiência disseram ao MM. Juiz
a quo
que conhecem a área há mais de 30 (trinta) anos (fls. 72, 74) e todas afirmaram se utilizar (fls. 72, 74 e 77) da estrada vicinal bloqueada pelo Apelado como trânsito de acesso às respectivas propriedades, além de também informarem que é a Prefeitura de Guaçuí quem realiza as limpezas e manutenções na via.

Aliás, quando deferiu a medida liminar requerida na petição inicial o Magistrado
a quo
havia se convencido acerca da existência da servidão de passagem, como se nota no seguinte trecho do
decisum
:

“Pois bem, no caso em tela, observa-se pelas imagens de fls. 25/23 e, principalmente, pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de justificação (fls. 72/79) que de fato existe uma servidão de passagem de longa data, sendo que inclusive a manutenção da estrada é feita pelas pessoas que a utilizam e pelo Município de Guaçuí, ou seja, é verossímil a narrativa fática tecida na petição inicial.” (Fl. 80v).

As informações relativas à limpeza e manutenção da estrada que atravessa a propriedade das partes, aliás, é corroborada pela própria Prefeitura de Guaçuí que, no Parecer de fl. 66, comunicou aos ora Apelantes que “
após visita técnica ‘in locum’ foi constatado que a estrada em questão trata-se de uma estrada vicinal
”, e, ainda, pelas fotos acostadas à fl. 04 da petição de id 5760832, o que denota, de fato, tratar-se de bem público a área objeto desta demanda.

Em situação semelhante à dos autos, aliás, a conclusão foi no sentido de garantir a proteção possessória a quem utilizava de estrada vicinal mas foi impedido ante a colocação de cadeados e porteiras. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A teor do disposto no artigo 560 e 561, ambos do CPC, “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”, cabendo-lhe provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;(iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2.
O uso prolongado de passagem rural, manifestado por atos visíveis que revelam permanência, indica a provável existência de servidão de trânsito aparente, que goza de proteção possessória. 3. Estando evidenciado que a estrada onde foi instalada a porteira em discussão, ainda que esteja localizada no interior da propriedade rural do Recorrido, como afirmado pelo mesmo, é utilizada pelo Recorrente como única forma de acesso à sua propriedade rural, que é contígua à do Recorrido, gozando, portanto, de proteção possessória
. 4. Há risco de a manutenção do cadeado na porteira dificultar o acesso de ambulância ou de qualquer outro profissional necessário ao socorro, na eventualidade da ocorrência de um acidente ou de alguém precisar de socorro médico no interior da propriedade do Recorrente. 5. Não restou evidenciado o periculum in mora inverso, pois, decorridos quase 12 (doze) meses desde a retirada do cadeado, não há notícia da ocorrência de qualquer acontecimento capaz de ensejar a conclusão de que o trancamento da porteira em questão efetivamente contribui para a segurança da coletividade, ou que, por outro lado, a retirada do cadeado tenha incrementado a insegurança da localidade. 6. Recurso provido. (Agravo de Instrumento n.º 5009102-93.2022.8.08.0000, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Jr., julgado pela Segunda Câmara Cível em 11.10.2023). (Sem grifo no original).

Neste citado julgado o eminente Relator ainda pontua questão também existente nestes autos, notadamente quando consigna que “
do que se extrai dos autos, o Requerido/Recorrido, aparentemente, utiliza bem público - bem de uso comum do povo (estrada de rodagem vicinal) - como se privado fosse, na medida em que instalou porteira, correntes e cadeado na referida estrada, impedindo o livre acesso de veículos, ao argumento de que visa à segurança da coletividade
”.

Em idêntico sentido também é possível destacar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. SÚMULA 412 DO STF. ESBULHO COMPROVADO PELA OBSTRUÇÃO DO ACESSO A UMA ESTRADA RURAL. DIREITO DO AUTOR RECONHECIDO. REQUISITOS DO ART. 927, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA". -
Restando devidamente comprovado pelo autor que exerce efetivamente a posse da estrada vicinal para acesso à sua propriedade, por mais de 20 anos, de forma mansa e pacífica, impõe-se a proteção possessória postulada na inicial
. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.08.435909-3/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Kupidlowski, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2011, publicação da súmula em 12/08/2011). (Sem grifo no original).

Assim, porque devidamente comprovados os requisitos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil (CPC), minha conclusão,
concessa venia
, é pelo provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar procedente o pedido possessório formulado na petição inicial, nos termos da Decisão liminar proferida às fls. 80-81.

Por força da sucumbência recíproca, dado que o Apelante restou sucumbente no pedido de indenização por danos materiais, condeno as partes ao pagamento de metade das custas processuais e da idêntica proporção em relação aos honorários advocatícios, os quais mantenho a fixação em 10% (dez) por cento do valor atribuído à causa - vedada a compensação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.